Tribunal: TCU
Processo: 006.480/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4888/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.480/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiola Cecilia Yamamura (XXX.380.559-XX); Frank Jones Costa (XXX.129.088-XX); Gustavo Ramos Lima (XXX.298.807-XX); Joao Marcos Moreira da Silva (XXX.344.556-XX); Joao Pedro Moitinho Pechir (XXX.777.235-XX); Jose Marcelo Maizman Bogdan (XXX.495.518-XX); Marco Antonio Daltro Filho (XXX.527.415-XX); Rhuan Marques de Sousa (XXX.412.173-XX); Rodolfo Queiroga Gomes (XXX.642.124-XX); Wagner Claudius Menezes Wanderley (XXX.584.334-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.